Tribunal: CARF
Processo: 17883.000068/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO E/OU ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. POSSIBILIDADE.
As despesas com instrução quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão ou acordo homologado judicialmente, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos, podem ser deduzidas na declaração do imposto de renda, devendo ser respeitado o limite anual individual previsto no art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95.
Afasta-se a glosa quando comprovadas as despesas havidas para a motivar a respectiva dedução.
IRPF. DEDUÇÕES SIMUTÂNEAS. DESPESAS DE DEPENDENTES E PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Não é permitida a dedução concomitante de pensão alimentícia e de dependentes referentes aos próprios alimentandos.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000068/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.919 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
LUIZ ANTONIO ROCHA DE ASSUNCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
PAF.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
VÍCIO
FORMAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e
de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há
motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas à
valoração das provas ser analisadas quando do exame do mérito das razões
recursais.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE
PREVISÃO EM DECISÃO E/OU ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO.
POSSIBILIDADE.
As despesas com instrução quando realizadas em virtude de cumprimento de
decisão ou acordo homologado judicialmente, e que atendam aos requisitos
para dedutibilidade dos valores pagos, podem ser deduzidas na declaração do
imposto de renda, devendo ser respeitado o limite anual individual previsto no
art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95.
Afasta-se a glosa quando comprovadas as despesas havidas para a motivar a
respectiva dedução.
IRPF. DEDUÇÕES SIMUTÂNEAS. DESPESAS DE DEPENDENTES E
PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de
regência.
Não é permitida a dedução concomitante de pensão alimentícia e de
dependentes referentes aos próprios alimentandos.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000068/2007-88
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
restabelecer as despesas com instrução, no valor de R$ 1.998,00, na base de cálculo do imposto
de renda do ano-calendário 2003, exercício 2004.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa aos anos-calendário de
2002 e 2003, exercícios de 2003 e 2004, no valor total de R$ 10.907,32, já acrescido de juros de
mora e multa de ofício, em razão da dedução indevida de dependentes, nos valores de R$
6.360,00 (AC/2002) e R$ 6.360,00 (AC/2003), e da dedução indevida com instrução, nos valores
de R$ 1.998,00 (AC/2002) e R$ 3.996,00 (AC/2003), conforme se depreende do auto de infração
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor R$ 4.765,08 (fls.
80/88).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-32.864, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 104/108):
Contra o Contribuinte em tela, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 78 a 86, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
l) dedução indevida de dependentes nos anos-calendário de 2002 (R$ 6.360,00) e
2003 (R$ 6.360,00);
2) dedução indevida de despesas com instrução nos anos-calendário de 2002 (R$
1.998,00) e 2003 (R$ 3.996,00).
Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto de R$ 4.765,08 acrescido de multa de
75% e juros de mora, perfazendo um crédito total de R$ 10.907,32.
O Interessado foi cientificado do auto em epígrafe em 02/05/2007 (fl. 87), tendo
apresentado sua impugnação de fls. 89 a 91, em 22/05/2007, alegando, em síntese, que
teria declarado seus filhos como dependentes, sob a tutela de uma decisão judicial
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.919 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17883.000068/2007-88

que manteria a condição de dependente para os credores da pensão alimentícia,
aplicando-se por analogia o § 3o do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer parcialmente as despesas com instrução, no valor de
R$ 3.996,00, reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$ 3.666,18, mais acréscimos
legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 24/01/2011 (fls. 118), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 09/02/2011, recurso voluntário (fls. 119/129), reportando-se e repisando
as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
INICIALMENTE
Requer a reunião do presente feito ao processo no 13009000190/2007-10, que tramita
neste Conselho, conforme nos ensina o artigo 105 do Código de Processo Civil.
DOS PRINCÍPIOS JURÍDICOS
DO PROCESSO JUDICIAL
Alega que o Acordo Amigável de Dação e Recebimento de Alimentos homologado
judicialmente, prevê que a cônjuge varoa e seus filhos não perderão a condição de
dependentes econômicos do cônjuge varão, sendo que os filhos permanecerão como
dependentes até o término dos estudos sem limite de idade.
DO VOTO DO RELATOR
PRELIMINARMENTE
Não há no voto condutor da decisão recorrida a identificação do órgão, matrícula e o
cargo que o ocupa o relator, o que transformou a decisão recorrida em um documento
apócrifo.
Desta maneira, requer seja declarada a nulidade absoluta da decisão recorrida.
DO RELATÓRIO
DO PRINCÍPIO DOS MOTIVOS DETERMINANTES
DO VOTO
DOS PONTOS CONTROVERSOS QUE DETERMINAM O CONTRADITÓRIO
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES NOS ANOS CALENDÁRIOS DE 2002
(R$ 6.360,00) E 2003 (R$ 6.360,00)
Sobre a dependência dos filhos e da esposa do Recorrente, está pacificado o tema visto
se tratar de uma decisão judicial já transitado em julgado, devendo ser reformada a
decisão recorrida para acolhimento das despesas declaradas.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO NOS ANOS
CALENDÁRIOS DE 2002 (R$ 1.998,00) E 2003 (R$ 3.996,00)
Requer a juntada de documentos já entregues à RFB, comprovando o pagamento das
despesas com instrução da dependente Ana Cecília Graciosa de Assumpção, no ano-
calendário de 2003.
DO CERCEAMENTO DA AMPLA DEFESA
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.919 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17883.000068/2007-88

Ao coibir o patrono do Recorrente de ter o processo pelo prazo legal e exigir a cobrança
de taxa para a emissão das cópias a RFB deixa de cumprir o que está disposto no art. 5o,
XXXIV da CF/88.
DO ARROLAMENTO DE BENS
Em atenção ao disposto no § 2o do Decreto no 4.523/2002, vem arrolar a sala comercial
de no 606 do prédio 11 da Rua Cel. João Rufino em Valença RJ, registrado sob no 11957
do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Valença.
Requer, ao final, seja reconhecida a continência e conexão em relação ao processo
no 13009.00190/2007-10; seja reformada a decisão recorrida para cancelar as glosas em litígio,
determinando o pagamento dos valores a restituir declarados e a devolução do valor pago para
obtenção de cópias do processo; e que seja declarada a nulidade absoluta da decisão recorrida,
em face do vício formal apurado. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 131/139.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
O Recorrente, pugna pela nulidade da decisão recorrida, por não constar no voto-
condutor, a identificação do órgão, matrícula e o cargo que o ocupa o relator, o que, no seu
entender, transformou a decisão proferida num documento apócrifo.
Contudo, razão não lhe assiste.
Em conformidade com o art. 59, II, do Decreto no 70.235/72 (PAF), são nulos os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. No presente caso, a insurgência do Recorrente se refere, exclusivamente, a ausência dos
dados funcionais do Relator do voto-condutor do acórdão recorrido.
Em relação as decisões proferidas em primeira instância administrativa fiscal, as
mesmas deverão conter relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem
de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de
lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra
todas as exigências, na exata dicção do art. 31 do PAF, sendo prescindível a indicação da
matrícula funcional do AFRF julgador – bastando a assinatura do Relator e do Presidente da
Turma nas decisões proferidas, segundo o art. 35 da vigente Portaria ME no 340, de 08/10/2020,
“que disciplina a constituição das Turmas e o funcionamento das DRJ, e regulamenta o
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.919 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17883.000068/2007-88

contencioso administrativo fiscal de pequeno valor” – o qual é nomeado por ato oficial,
presumindo-se, portanto, competente para promover o julgamento que é lhe afeto em face do
exercício do cargo de membro integrante da DRJ, órgão este de deliberação interna e natureza
colegiada da Secretaria da Receita Federal, nos termos do art. 25 do PAF.
Ademais, vale ressaltar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. Tanto a
fiscalização quanto a DRJ atuaram dentro da estrita legalidade e no limite de suas competências
institucionais, tendo sido oportunizado ao Recorrente o direito ao contraditório e ampla defesa,
exercido a tempo e modo, razão pela qual, não restando vulnerado o art. 59, II, do PAF, não há
que se falar em nulidade.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Das glosas remanescentes em litígio sobre as despesas de dependentes e com
instrução declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve a
glosa parcial das despesas com instrução de sua filha/alimentanda Ana Cecília Graciosa de
Assumpção relativa ao ano-calendário de 2003 (R$ 1.998,00), e com dependentes (R$ 6.360,00),
por falta de previsão legal para a respectiva dedução, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise dos documentos constantes dos autos, ancorados nas razões
suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas nas DAA
em revisão.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos boletos bancários e
comprovantes de pagamento das mensalidades por ele pagas à Fundação Educacional Severino
Sombra, em relação ao curso de psicologia realizado por sua filha/alimentanda no ano-calendário
de 2003 (fls. 131/135).
Quanto as glosas remanescentes em litígio, cabe salientar que, no processo
administrativo fiscal, os princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório
devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado
pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade
administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pelo
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale
salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de
confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos e a verossimilhança dos dados informados.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.919 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17883.000068/2007-88

Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação dos gastos realizados, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora trazidos e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos contidos na decisão de recorrida (fls. 105/107):
A Fiscalização glosou os dependentes Maria Inês Graciosa de Assumpção, Pedro
Henrique Graciosa de Assumpção, Ana Cecília Graciosa de Assumpção, Maria
Fernanda Graciosa de Assumpção e Luiz Antonio Rocha de Assumpção, declarados
pelo Interessado para os anos-calendário de 2002 e 2003.
Em sua defesa, o Autuado alega que seu ex-cônjuge e filhos permaneceriam como seus
dependentes por força de decisão judicial.
No entanto, é preciso esclarecer que o acordo homologado judicialmente (fls. 95 a 99)
ao fixar que a ex-esposa do contribuinte e seus filhos continuariam dependentes, não
tratou da relação de dependência no campo tributário, mas sim na esfera civil.
Cabe ressaltar que a dependência prevista na lei tributária restringe-se ao universo do
tributo, não tendo nenhuma pretensão em delimitar quais seriam as condições para que
um indivíduo, em sentido amplo, seja considerado dependente de alguém. Portanto, não
se pode confundir a figura do dependente para efeito de dedução na declaração de ajuste
anual, com a subjetiva condição de dependência para todos os demais campos da vida
civil.
O parágrafo 1o, do art. 78, do RIR/99, dispõe que o contribuinte ao pagar pensão
alimentícia judicial, perde o direito a deduzir como dependente o beneficiário da
respectiva pensão, conforme abaixo: (...)
Além disso, os filhos e o ex-cônjuge apresentaram declarações de ajuste anual em
separado nos anos-calendário de 2002 e 2003, conforme esclarecido no Termo de
Constatação Fiscal no 0001 de fls. 76 e 77, não podendo, portanto, figurar como
dependentes na declaração de ajuste de qualquer outra pessoa, nesse mesmo período.
Com base no exposto supra, o ex-cônjuge e filhos do Impugnante não podem ser
deduzidos como dependentes nas declarações de ajuste anual do Contribuinte nos anos-
calendário em comento, cabendo manter-se a glosa de dependentes constante do auto de
infração em comento.
No que tange à glosa de despesas com instrução dos anos-calendário de 2002 e 2003, o
acordo homologado judicialmente prevê à fl. 96 que ficariam sob o encargo do
Interessado as despesas havidas com a instrução de seus filhos, até a complementação
dos estudos em nível de terceiro grau.
Nesse sentido, assim disciplina a matéria o §3° do art. 8° da Lei n° 9.250, de 1995: (...)
Tendo em vista o dispositivo legal acima, o Interessado tem direito de abater em sua
declaração de ajuste anual do exercício 2003, a despesa de instrução de Pedro Henrique
Graciosa de Assumpção (fl. 27) até o limite de R$ 1.998,00.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.919 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17883.000068/2007-88

Com relação ao exercício 2004, também deve ser deduzida pelo Autuado a despesa de
instrução de Pedro Henrique Graciosa de Assumpção (fl. 29) de R$ 1.998,00. Não se
pode dizer o mesmo em relação à despesa com instrução relativa a Ana Cecília Graciosa
de Assumpção, haja vista não ter sido apresentada pelo Autuado nenhuma prova hábil
de pagamentos efetuados a esse título no ano-calendário de 2003. Frise-se que o
documento de fl. 30 não esclarece quando Ana Cecília Graciosa de Assumpção estaria
matriculada no curso de Psicologia na Universidade Severino Sombra, nem o montante
de valores que teriam sido pagos.
Isso posto, cabe deduzir as despesas com instrução de Pedro Henrique Graciosa de
Assumpção dos anos-calendário de 2002 e 2003, até o limite legal de R$ 1.998,00, e
manter-se a glosa da despesa com instrução relativa a Ana Cecília Graciosa de
Assumpção no ano-calendário de 2003.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu parcialmente do ônus que lhe competia.
Quanto às despesas com instrução em litígio, os boletos bancários
acompanhados dos comprovantes de pagamento estão a comprovar que o Recorrente arcou com
os pagamentos dos estudos de sua filha/alimentanda Ana Cecília no decorrer do ano de 2003 (fls.
32 e 131/135), nos valores de R$ 2.475,00, pagamentos estes, ao meu sentir, previstos no acordo
judicial homologado, uma vez que lhe coube arcar com as despesas de instrução de seus filhos
até a conclusão do ensino superior, cujos comprovantes de pagamento parciais acostados estão
em conformidade com a legislação de regência (art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95).
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
respaldado no conjunto probatório constante dos autos e constatando que o Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia – demonstrando efetivamente que cumpriu com o
pactuado no processo judicial no 7625/00 (fls. 22/28) ao arcar com as despesas de educação de
seus filhos/alimentandos até a conclusão dos cursos superiores realizados – afasto a glosa sobre a
despesa com instrução declarada.
Já em relação às despesas de dependentes, nada a prover. De fato, o Recorrente
em sua DAA lançou deduções relativas a dependentes bem como registrou o pagamento de
pensão alimentícia aos mesmos beneficiários (esposa e filhos), acumulação esta inadmissível nos
termos do art. 78, § 1o do RIR/99, sendo vedada tal conduta, uma vez que o pagamento de
alimentos e a relação de dependência direta são incompatíveis e excludentes, excetuando-se a
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário, o que não é o
caso dos autos. Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção da autuação no particular.
Quanto ao pedido de devolução da taxa paga para obtenção de cópia do processo,
vale salientar que o presente processo não é via própria para se pleitear tal desiderato. Ademais
a competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões
proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ (sob pena, dentre outros, de
supressão de instância), sendo competente para se manifestar sob o pedido a unidade de origem
da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o contribuinte.
No que tange ao pedido de apensamento deste feito ao processo no
13009.000190/2007-10, não vislumbro a necessidade de sua realização, haja vista que tais
processos, embora tendo identidade de partes, possuem molduras fáticas distintas, com matérias
e período de apuração divergentes, inexistindo eventual prejuízo ao Recorrente, sobretudo diante
da impossibilidade de dissídio jurisprudencial, urgindo o não acolhimento do pedido de
vinculação e reunião dos processos.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.919 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17883.000068/2007-88

Por fim, no que tange ao arrolamento ou depósito recursal, vale destacar que a
questão já restou superada, ao teor da Súmula Vinculante n° 21 do STF, não sendo mais cabível
sua exigência para seguimento e admissibilidade recursal, portanto nada a prover no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso, para rejeitar a preliminar
suscitada, e no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe,
apenas para restabelecer as despesas com instrução, no valor de R$ 1.998,00, na base de cálculo
do imposto de renda do ano-calendário 2003, exercício 2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital